Tribunal: TJDFT
Processo: 0701422-85.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. EXAME DE DNA. DECURSO DE TEMPO ENTRE A EXUMAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DO SUPOSTO PAI E COLETA DO MATERIAL GENÉTICO DO AUTOR. PEDIDO DE RENOVAÇÃO. Nos termos do artigo 370, do Código de Processo Civil, o juiz é o destinatário da prova e, como tal, formará o seu livre convencimento diante dos elementos produzidos nos autos, devendo considerar, para o julgamento do mérito da demanda, apenas aqueles que sejam necessários e indispensáveis para tanto. A alegação de dúvida em relação ao exame de DNA, com fundamento no longo decurso de tempo entre a coleta dos materiais genéticos do suposto pai e do autor, carece de fundamentação científica e não autoriza a realização de novo exame, sobretudo quando a apelante, tendo acompanhado o processo desde o início e ciente do decurso do tempo, só veio a manifestar preocupação após a apresentação do laudo que lhe foi desfavorável.